Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O embargante se insurge contra o fundamento empregado no acórdão para considerar válida a notificação de autuação, afirmando que não há nos autos prova de que ela foi expedida dentro do prazo legal de 30 dias.
3. Entretanto, como já bem destacado no julgamento anterior, o documento de ID 16881246 – fl. 06 indica exatamente a expedição da notificação de autuação no dia 29/01/2019 (data constante no topo do Aviso de Recebimento), de modo que não há como negar que tal ato se consumou dentro do trintídio previsto na legislação.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.